Tribunal: TJSP
Processo: 2012993-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Indeferimento da tutela provisória de urgência para custeio de tratamento médico. Inconformismo. Cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade do tratamento pelo método ABA embasada na prescrição do profissional da área de saúde que acompanha o agravante. Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Indeferimento da tutela provisória de urgência para custeio de tratamento médico. Inconformismo. Cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade do tratamento pelo método ABA embasada na prescrição do profissional da área de saúde que acompanha o agravante. Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte. Continuidade do tratamento na mesma clínica até que se produza prova a respeito da possibilidade de atendimento similar dentro da rede credenciada. Decisão reformada. Agravo provido.